Tribunal: STJ
Processo: 0813755-50.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974443 - RJ (2025/0235153-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROBSON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: DIANA RODRIGUES MUNIZ - RJ130510
GLEICE RIBEIRO GONÇALVES - RJ215316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo, o agravante alegou ter enfrentado de forma clara, direta e fundamentada
os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, sustentando que o recurso especial não demanda reexame de
provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos, especialmente quanto à
alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente nas palavras da vítima.
3. Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não provimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para afastar
os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e permitir o conhecimento do recurso especial, considerando
a alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente nas palavras da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada considerou a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, além da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III,
art. 932,
do CPC e
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve
ser atribuído especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova, como laudos periciais e relatórios de geolocalização, como ocorreu no caso em análise.
7. A pretensão de revaloração jurídica dos fatos delineados nos autos, conforme alegado pelo
agravante, exigiria o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. A impugnação genérica aos fundamentos da decisão recorrida não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, sendo insuficiente para afastar os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53914506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d2063cb7-4ae0-49a6-9076-096dff5f1cbd

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I; CP,
§§ 2o e 3o.
art. 932,
art. 253,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2317583/SP,
julgado em 11.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
AREsp 1994996/TO,
Quinta Turma, julgado em 14.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53914506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d2063cb7-4ae0-49a6-9076-096dff5f1cbd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974443 - RJ (2025/0235153-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROBSON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: DIANA RODRIGUES MUNIZ - RJ130510
GLEICE RIBEIRO GONÇALVES - RJ215316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo, o agravante alegou ter enfrentado de forma clara, direta e fundamentada
os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, sustentando que o recurso especial não demanda reexame de
provas, mas sim revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos, especialmente quanto à
alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente nas palavras da vítima.
3. Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não provimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para afastar
os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e permitir o conhecimento do recurso especial, considerando
a alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente nas palavras da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada considerou a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, além da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III,
art. 932,
do CPC e
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve
ser atribuído especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova, como laudos periciais e relatórios de geolocalização, como ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA53914499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: b59a2e24-eac4-4847-85d9-22f3980e747c

7. A pretensão de revaloração jurídica dos fatos delineados nos autos, conforme alegado pelo
agravante, exigiria o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. A impugnação genérica aos fundamentos da decisão recorrida não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, sendo insuficiente para afastar os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação aos fundamentos da decisão recorrida deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
2.
controvérsia, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
A revaloração jurídica dos fatos
delineados nos autos que demande revolvimento fático-probatório encontra óbice na Súmula 7 do
3.
STJ.
Em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor
probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I; CP,
§§ 2o e 3o.
art. 932,
art. 253,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2317583/SP,
julgado em 11.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
AREsp 1994996/TO,
Quinta Turma, julgado em 14.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por R M D S, contra a decisão da Presidência desta Corte
que não conheceu do agravo ante a incidência, por analogia, da Súmula 182 (fls. 939/940).
Nas razões do agravo (fls. 945/955), em suma, afirmou que enfrentou de forma clara,
direta e fundamentada tanto a Súmula 7 quanto a Súmula 83 do STJ. Em seguida, insistiu nos
mesmos termos do agravo em recurso especial no sentido de que o Recurso Especial não demanda
o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos, mormente
no fato que a condenação foi baseada exclusivamente nas palavras da vítima.
Requer, ao fim, o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso
especial.
Parecer apresentado pelo Ministério Público Federal opinando pelo não provimento do
agravo (fls. 971/974).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53914499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: b59a2e24-eac4-4847-85d9-22f3980e747c

A despeito dos esforços perpetrados pelo insurgente, não verifico fundamento
suficiente a infirmar o decisum agravado, cuja conclusão mantenho.
O decisum ora impugnado (fls. 939/940) foi estabelecido nos seguintes termos:
[...]Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
[...] Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

No presente agravo, o insurgente, assim como no agravo em recurso especial, não
refutou a prescindibilidade de reexame fático probatório para analisar as teses defensivas.
A esse teor, saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas.
O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento
adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
Na hipótese dos autos, o agravante, repetindo os termos do agravo em recurso especial,
insiste que que não se requer o revolvimento do inconteste conjunto probatório, pois é possível
compreender da leitura do acórdão que a condenação foi baseada unicamente no supostamente
inconsistente depoimento da vítima.
Contudo, extrai-se dos trechos acima que a condenação do recorrente foi mantida pelo
Tribunal de origem, considerando a demonstração da autoria e materialidade delitivas a partir do
laudo do exame de corpo de delito, além da prova oral colhida, notadamente a relevante palavra da
vítima, a qual foi corroborada com outros itens, tais como o Ofício fornecido pela empresa Uber o
qual confirma que o agravante é motorista da plataforma e informa o relatório de geolocalização do
dispositivo de monitoramento eletrônico indicando a chegada exatamente no local em que a vítima
narrou ter ocorrido o crime.
Quanto ao ponto, esta Corte entende que, em crimes de natureza sexual, à palavra da
vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma
clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, conforme se verifica, a palavra
da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelo relatório de
geolocalização e laudo de exame de corpo de delito, possuindo peso preponderante sobre demais
elementos de prova.
Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias
ordinárias acerca da suficiência da comprovação da prática delitiva, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ . DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TEMA N. 1121. IMPOSSIBILIDADE . DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM
Documento eletrônico VDA53914499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: b59a2e24-eac4-4847-85d9-22f3980e747c

ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS . REGIME FECHADO.
§§ 2o E
ART. 33,
3o, DO CÓDIGO PENAL - CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à
palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são
cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese,
a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da
vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre
demais elementos de prova . 2. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso,
afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3 . Sobre o pleito desclassificatório, a questão foi
pacificada nesta Corte em julgamento de recurso especial repetitivo,
no qual se firmou a tese (Tema n . 1121) de que "presente o
REsp n. 1.954.997/SC,
dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-
A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não
sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do
CP)". 4 . Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação
da pena-base, não há se falar em ilegalidade da dosimetria.O magistrado a quo
considerou negativa a circunstância judicial da conduta social, pois de acordo com o
testemunho de familiares teria cometido outros abusos sexuais com pessoas da
família, fundamento que se revela idôneo para o aumento da pena na primeira fase do
cálculo. 5. Diante do quantum de pena, o regime fechado é o correto nos termos do
art . 33, §§ 2o e 3o, do CP. 6. Inviável o recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional, pois, além da incidência das Súmulas n. 83 e n . 7 deste Pretório, não
foi realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto
recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça - RISTJ. 7 . Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator.: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
11/03/2024,
Publicação: DJe 13/03/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana
na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais
provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito
de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria
revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na
. II - É firme o
Súmula 7/STJ
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a
liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua
maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na
presente hipótese.Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD
AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
14/03/2023,
Publicação: DJe 24/03/2023)

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53914499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: b59a2e24-eac4-4847-85d9-22f3980e747c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0235153-0
AREsp 2.974.443 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08137555020238190001 202524700746 8137555020238190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBSON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: DIANA RODRIGUES MUNIZ - RJ130510
ADVOGADA
: GLEICE RIBEIRO GONÇALVES - RJ215316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBSON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: DIANA RODRIGUES MUNIZ - RJ130510
ADVOGADA
: GLEICE RIBEIRO GONÇALVES - RJ215316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055518810651195<0@
2025/0235153-0 - AREsp 2974443 Petição : 2025/0066742-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:57:09
Código de Controle do Documento: 6974081C-9F6A-47E8-8564-6D2EDB063CE9